Tribunal: TJDFT
Processo: 0037815-13.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037815-13.2010.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ AMÉRICO DE MIRANDA RECORRIDO: KYOTO STAR MOTORS LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PICAPE MÉDIA. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. VENDEDOR AUTÔNOMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. ELISÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. COMPRA E VENDA CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. TREPIDAÇÃO DO VOLANTE. VÍCIO DE PRODUÇÃO OCULTO. DEFEITO DE QUALIDADE. ALEGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ELISÃO DO DEFEITO. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE E DA REVENDEDORA. PRESSUPOSTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDAD.E ATO ILÍCITO. NÃO APERFEIÇOAMENTO. (CC, ARTS. 186 E 188, I). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO. INTIMAÇÃO PARA FORMULAÇÃO DE QUESITOS E PARA NOMEAÇÃO DE ASSISTÊNTE TÉCNICO. AUSÊNCIA. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA (ART. 421, §1o, CPC/1973). PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §§ 2o, 3o E 8o, DO NCPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Em tendo sido a decisão interlocutória, impugnada via de agravo retido, proferida sob a égide do estatuto processual derrogado, o recurso aviado deve ser resolvido sob as premissas instrumentárias derivadas de aludida codificação, consoante os princípios da irretroatividade e do ato jurídico perfeito, pois inviável que seja reexaminada sob a nova regulação codificada por implicar sua agregação com efeito retroativo e violação ao ato jurídico perfeito. 2. Deferida a produção da prova pericial e nomeado o perito, incumbe às partes, querendo, formularem quesitos e indicarem seus respectivos assistentes técnicos, no prazo de cinco dias, contados da data da intimação da nomeação do experto oficial, sendo descabido novo chamamento específico para esse fim, ensejando que, inerte a parte, opera-se a preclusão recobrindo a faculdade que lhe era assegurada (CPC/73, art. 421, § 1o, I e II; NCPC, art. 465, §1o, II e III). 3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 5. Resolvida a natureza da relação de direito material que enlaça as partes, dela retirando-se a feição de relação consumerista, via de decisão que restara acastelada pela preclusão, o decidido, revestindo-se, pois, de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da ação, obsta que a mesma questão, sob nova roupagem, seja formatada em sede de apelação, porquanto a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, devendo pautar o trânsito processual em consonância com o devido processo legal. 6. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 7. Destinando-se a pretensão aviada à substituição do veículo novo adquirido por outro em semelhantes condições de espécie, valor, marca, modelo e ano, e à composição dos danos morais sofridos pelo adquirente e tendo sido formulada sob a imputação de vício redibitório advindo de defeito de fabricação afetando o produto e à recusa da fabricante e revendedora em promover à substituição do automotor, à parte autora fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando, além do vínculo havido, o vício do produto, pois fatos constitutivos do direito invocado, resultando da incompletude do arcabouço probatório e a renitência em torná-lo eficiente ao desiderato perseguido a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I). 8. Emergindo do acervo probatório que o adquirente deixara de evidenciar a existência de vício redibitório afetando o veículo novo que lhe fora fornecido, restando, ao invés, consignado no laudo pericial produzido no trânsito processual que o veículo não apresenta qualquer falha advinda de vício de qualidade afetando sua produção, o direito que invocara ficara carente de estofo material ante a não comprovação de qualquer vício redibitório passível de ensejar a substituição do produto. 9. Conquanto possível o confrontamento do laudo pericial oficial, resta desguarnecida de lastro legal a tese aventada pelo adquirente acerca da existência de defeito no produto se não colaciona qualquer elemento de prova passível de invalidar as conclusões da perícia oficial, notadamente em se considerando que a constatação de vício redibitório não prescinde de prova técnica e robusta a fomentar o aduzido de lastro material, o que obsta, ante a não qualificação dos pressupostos da responsabilidade civil das alienantes, o acolhimento da pretensão de substituição do produto fornecido, o que, ademais, afastando a subsistência de ato ilícito, obsta a germinação dos pressupostos necessários ao reconhecimento de dano moral afetando o comprador. 10. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão indenizatória, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado. 11. Editada a sentença sob a égide da nova codificação, está sujeita às inflexões estabelecidas pelo novo estatuto processual, pois a lei processual, como cediço, tem eficácia imediata, alcançando os processos em curso, resguardando apenas os atos já praticados, resultando que a fixação dos honorários advocatícios deve ser pautada pelo estabelecido pela nova legislação processual por ter o provimento emergido sob sua vigência (CPC, arts. 4o e 1.046). 12. A lei processual tem aplicação e eficácia imediatas, resguardando apenas os atos já praticados sob a vigência da lei anterior, consoante orienta a teoria tempus regit actum e o princípio do isolamento dos atos processuais incorporados pelo legislador processual, de modo que, efetuada a ponderação da oportunidade e conveniência do legislado pelo poder competente, positivando a regra normativa, inviável que seja julgada a justeza da disposição, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais, por emergirem de lei processual, sendo regulados pela lei vigente no momento da edição do provimento jurisdicional, não do aviamento da ação, serem mensurados na conformidade da nova regulação processual (CPC/15, arts. 14, 85 e 1.046). 13. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se o valor da causa for inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 14. Julgado improcedente o pedido, ensejando a sujeição do autor ao pagamento de honorários advocatícios, afastada a possibilidade de fixação da verba com parâmetro no proveito econômico obtido e apreendido que o valor da causa fora mensurado de conformidade com o pedido formulado e o proveito econômico almejado, a verba honorária que lhe deve ser imputada, de conformidade com a gradação legalmente estabelecida e não se emoldurando a situação na regra de exceção contemplada, deve ser fixada com base no valor atribuído a causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). 15. A ação é manejada por conta e risco do autor, redundando que, desacolhido o pedido, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência, não se afigurando viável ao juiz, no controle da observância do firmado, julgar a justeza e adequação da disposição legal, mas aplicá-la, pois julga segundo a lei, e não a lei, tornando inviável que invada a oportunidade e conveniência reservadas ao legislador no momento da criação normativa (CPC, art. 90). 16. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 17. Apelações e agravo retido conhecidos. Desprovidos o agravo retido e a apelação aviados pelo autor. Provida a apelação da sociedade de advogados que representa a segunda ré. Sentença parcialmente reformada. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 480, §3o, do Código de Processo Civil/2015, sustentando que o acórdão considerou apenas parte do segundo laudo pericial, desprezando o primeiro, que aponta defeito no veículo; c) artigos 374, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, 186, 187, 927, 441, e 442, todos do Código Civil, por entender que a existência de vícios no veículo consiste em fato incontroverso, e, portanto, devem as recorridas o indenizarem. Em sede de contrarrazões, as recorridas postulam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 373, inciso I, e 480, §3o, do Código de Processo Civil/2015, ao argumento de que o acórdão impugnado considerou apenas um laudo pericial. Com efeito, a turma julgadora assentou que “No caso em apreço, a conclusão exarada nos dois laudos periciais, confeccionados após um total de três exames preliminares dinâmicos, ocorridos em 19/04/2013, 05/03/2016 e 20/08/2016, fora no sentido de que o defeito apontado pelo autor inexiste” (ID 13596321). Portanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 374, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, 186, 187, 927, 441, e 442, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “à guisa de fundamentos aptos a corroborar a tese autoral de anomalia no veículo automotor adquirido, não subsistem quaisquer indícios de que houvera vício no veículo em questão”, concluindo que, “Diante, pois, da inexistência de qualquer conduta ilícita, resta impossibilitada ser içada a responsabilidade civil das rés apeladas pelo havido” (ID 13596321). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004